Tribunal: TJDFT
Processo: 0721702-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721702-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 39319340) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator